Tribunal: STF
Processo: Rcl 70024
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de embargos de declaração opostos em face de decisão de minha lavra, em que julguei procedente pedido formulado em reclamação constitucional (eDOC 17, ID 537d9598).



    A inicial foi proposta por Cynara Brito Mariz de Moraes, contra ato praticado pela Universidade Federal de Pernambuco, que determinou a suspensão do pagamento da URP/1989 à reclamante.



    Alegou-se, em síntese, que a autoridade reclamada teria desrespeitado a autoridade de decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF, de minha relatoria, em que se assegurou a continuidade do pagamento da verba referente à URP/1989.



    Requereu-se a procedência da reclamação para determinar à reclamada que promovesse a imediata reinclusão em folha de pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, bem como de que se abstivesse de praticar atos dos quais resultasse diminuição, suspensão e/ou retirada da referida parcela.



    Reconheci o direito da reclamante ao recebimento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF.



    Nos embargos declaratórios (eDOC 20, ID 9712ebaf), a reclamante sustenta ter havido “omissão do ‘decisum’ quanto a necessidade de determinar o imediato reestabelecimento do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, bem como o pagamento retroativo das parcelas que foram afetadas pelo corte”.



    Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão apontada.



    É o relatório. Decido.



    Assiste razão à embargante.



    Verifico que, de fato, houve omissão na parte dispositiva da decisão recorrida, uma vez que o pagamento retroativo das parcelas pagas a menor é medida que se impõe, tendo em vista os princípios da confiança legítima, da segurança jurídica e da vedação aos comportamentos contraditórios.



    Nesse sentido, destaco outras decisões de minha lavra, sobre o mesmo tema, em que determinei, inclusive, o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram afetadas pela suspensão (Rcl 70.632, Rcl 70.633, Rcl 70.575, Rcl 70.541).



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração para suprir omissão contida na parte dispositiva da decisão recorrida, que passa a ter a seguinte redação:



    “Julgo procedente a reclamação, para cassar o ato reclamado e determinar o imediato reestabelecimento do pagamento da parcela referente à Unidade de Referência Padrão de 1989 (URP), no percentual de 26,05%, em favor da reclamante, em conformidade com a decisão proferida nos autos do MS 28.819/DF. Determino, ainda, o pagamento retroativo das parcelas que porventura foram afetadas. Prejudicado o pedido liminar”.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente